Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023453-29.2020.8.11.0000
PACIENTE: JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA
IMPETRANTE: CLEBERSON DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Cleberson Dos Santos Silva Schmit, em favor de João Vitor Zanuncio De Lara, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 2001324-18.2019.8.11.0042/SEEU.
O impetrante aduz que o paciente cumpre pena em regime fechado em unidade prisional desta Comarca (CRC) e que no dia 18/08/2020 protocolou pedido em favor deste para concessão de prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime, ao argumento de que o reeducando possui projétil de arma de fogo alojado em sua clavícula esquerda e problemas pulmonares que o enquadra no grupo de risco de contágio pelo Covid-19.
Informa que, após juntada do parecer ministerial manifestando-se contrário ao pedido defensivo, os autos “os autos foram remetidos ao Gabinete no dia 09/09/2020 e lá permanecem sem deliberação (DOIS MESES DEPOIS)” (id. 66390485).
Nesse contexto, alegar restar claro o constrangimento ilegal no qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da defesa acostado aos autos há mais de 60 (sessenta) dias sem deliberação.
Sustenta ainda que, além do paciente pertencer ao grupo de risco, encontra-se inserido em unidade prisional superlotada, com condições precárias de higiene e salubridade e vários casos confirmados de contágio pelo Coronavírus a evidenciar o risco iminente e eloquente a sua saúde com a manutenção no local, o que, na intelecção do patrono, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo protocolado no PEP.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus a fim de que seja concedida prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela cominada autoridade coatora ou então que seja determinada a análise do pedido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pelo juízo da execução penal; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de concessão de prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime.
Sustenta que tais pedidos foram formulados 18/08/2020 e que o processo está concluso ao gabinete desde o dia 09/09/2020 sem manifestação da cominada autoridade coatora.
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
Ressalta-se ainda que o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito, mediante análise de pleitos formulados em 1o grau, sob a alegação genérica de que há excessiva demora.
Até porque não se pode deixar de considerar que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, notadamente as Varas de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, à primeira vista, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado, máxime quando evidenciado pela prova pré-constituída que a autoridade judiciária tem imprimido ao processo a adequada tramitação.
Ademais, é evidente que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, razão pela qual indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator